Tribunal: TJDFT
Processo: 0724742-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE DE MERCADORIA. OBJETO ENTREGUE AVARIADO AO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL. SOLIDARIEDADE ENTRE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA E PARCEIRAS COMERCIAIS PELO RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 6.422,87 (seis mil quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos), com encargos legais, a título de danos materiais. A referida sentença julgou improcedente o pedido de condenação à indenização por danos morais. Na origem, o autor narra na petição inicial que contratou os serviços da empresa Jadlog para realizar transporte interestadual de mercadorias, consistentes em três janelas e um pórtico, adquiridos pelo valor de R$ 5.964,87 (cinco mil novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), com embarque em Itapevi/SP e retirada no SIA em Brasília/DF. Relata que pagou R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais) pela prestação do serviço de transporte. Expõe ainda que na data de recebimento dos bens, ainda no pátio da transportadora, constatou que os itens haviam sofrido diversas avarias durante o transporte. Afirma que tentou resolver o impasse com a empresa, porém não obteve êxito. Pugna pela condenação da ré à indenização por danos materiais, no valor dos bens avariados, e à indenização por danos morais.
II. Em suas razões recursais (ID 51505007), o recorrente/réu alega ilegitimidade passiva, sustentando não integrar a cadeia de serviços contratados, pois serviu apenas como ponto de entrega dos produtos transportados. Afirma que as empresas que efetivamente participaram da prestação de serviço foram: Jadlog matriz e Jadlog de Itapevi/SP. Defende ser receptora de cargas e servir apenas como ponto de retirada das mercadorias pelos destinatários, caracterizando-se como franqueada da Jadlog localizada em Brasília/DF, recebendo encomendas advindas de transportes contratados e realizados por outras unidades da Jadlog. Sustenta, ainda, não se confundir com a matriz (franqueadora) e nem com a unidade da Jadlog situada em Itapevi/SP. Expõe que apenas as empresas que participaram da cadeia de serviços podem ser solidariamente responsabilizadas pelo evento danoso. Requer, por fim, a reforma da sentença combatida para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva para figurar na demanda; ou, alternativamente, que sejam citadas para compor o feito as empresas Jadlog matriz e Jadlog unidade Itapevi/SP, com a sua exclusão do polo passivo; ou, subsidiariamente, o arbitramento de honorários sucumbenciais.
III. De início, destaque-se que, por ocasião da interposição do recurso, a parte recorrente/autora não comprovou o recolhimento do preparo recursal, tampouco colacionou pedido de gratuidade de justiça. O art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ressalte-se que no âmbito dos Juizados Especiais não se permite a realização do preparo recursal na forma do § 2.o do art. 1.007 do CPC, haja vista adotar regramento próprio, conforme previsão dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95 (Enunciado 168 do FONAJE).Não preenchendo, portanto, o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Assim, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto pelo autor. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.
IV. Recurso do réu próprio, tempestivo (em razão da instabilidade no sistema do PJ-e no dia 23 de agosto de 2023) e com preparo regular (ID 51505008 – páginas 3 e 4). Contrarrazões apresentadas pelas partes.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
VI. Do compulsar dos autos, restou comprovado que a parte recorrente e suas parceiras comerciais foram contratadas para prestar serviço ao recorrido, consistente em transporte de mercadorias. Resta claro, ainda, que os bens chegaram ao consumidor, porém tendo sofrido avarias.
VII. Ao presente caso deve ser aplicado o disposto no art. 14 do CDC, que preceitua que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”. Referida responsabilidade será afastada quando o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no presente caso. Ademais, dispõe o art. 7.o, p. único do CDC que, “tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”.
VIII. Nesse contexto, o presente caso deve ser analisado sob a perspectiva da solidariedade entre o recorrente e suas parceiras comerciais. A solidariedade é estabelecida em favor do consumidor para que, diante da imputação recíproca de culpa entre os fornecedores envolvidos na cadeia negocial, não seja o consumidor a parte prejudicada. Nesse sentido, não deve ser exigido do consumidor, parte mais frágil da relação de consumo, que saiba diferenciar qual das pessoas jurídicas da cadeia de serviços deve responder pelos danos causados a ele. Desnecessário, portanto, que o consumidor averigue qual dos elos da cadeia de fornecimento falhou em sua prestação, pois todos respondem, solidariamente, pelos danos ocasionados, independentemente de culpa. Sob essa ótica e tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 7o e no § 1o do artigo 25 do CDC, sobressai a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços. Isso posto, não merece prosperar a alegação da recorrente de ilegitimidade passiva, eis que aplicável ao presente caso a responsabilidade solidária. Precedente: Acórdão 1251098, 07142994520198070020, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IX. Assim, resta configurada a responsabilidade da recorrente pela reparação dos danos materiais causados, eis que esta e suas parceiras comerciais foram contratadas para fazer o transporte de mercadorias do recorrido, entretanto, não o fizeram a contento. Eventual discussão a respeito de quem, efetivamente, causou o dano poderá ser estabelecida entre as empresas da cadeia de fornecimento. Não merece reparo a sentença combatida.
X. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas pelo réu/recorrente. Custas não recolhidas pelo autor/recorrente. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas. Sem condenação das partes ao pagamento de honorários sucumbenciais ante a reciprocidade da sucumbência.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.